Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722501-32.2023.8.07.0000 Agravante(s) Luciana da Silva Nogueira Agravado(s) Beatriz da Silva Lopes Pereira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana da Silva Nogueira contra decisão do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 160267765 do processo de referência) que, na ação de inventário dos bens deixados por Beatriz da Silva Lopes Pereira, processo n. 0709584-52.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de pedido de alienação de imóvel, nos seguintes fundamentos: A alienação de bens no curso do inventário é medida excepcional e visa ao pagamento de despesas ou evitar deterioração, o que não se verifica nos autos. Desse modo, indefiro, por hora, o pedido de alienação de imóvel de id. 160249771. Intime-se a Fazenda Pública. Inconformada, a autora interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 42462618), pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita assegurado pela Constituição Federal, artigo 5o, inc. LXXIV e artigos 98 e 99, ambos do CPC, uma vez que alega não possuir condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Narra que, na origem, “trata-se de inventário por arrolamento, proposto por Luciana da Silva Nogueira, inventariante do processo, em face do falecimento da Sra. Beatriz da Silva Lopes Pereira, que veio a falecer em 03.04.2021”, assim como, a “Sra. Beatriz Pereira deixou bens a inventariar, mas não deixou filhos ou cônjuge, visto que era divorciada desde o ano de 2011” e após o falecimento, todos os demais herdeiros renunciaram suas respectivas parcelas da herança, restando como única herdeira a agravante. Informa do ajuizamento da demanda com vistas a obter a homologação do arrolamento com a expedição de carta de adjudicação em favor da única herdeira. Defende que “a insuficiência de recursos da herdeira para arcar com o pagamento do ITCMD justifica o deferimento do pleito, visto que sem esse montante a inventariante não conseguirá pagar o imposto tempestivamente ou até mesmo após a homologação do inventário”. Sustenta que “o art. 619 não estabelece quaisquer outras restrições quanto à possibilidade de alienação, que não a concordância dos herdeiros e uma causa para justificar a autorização pelo juízo, de modo que a conversão de um bem imóvel para um valor em pecúnia não traria qualquer prejuízo ao processo ou à herdeira única”. Traz jurisprudência que defere o pedido de alienação de bens do espólio quando os herdeiros não possuem condições para arcar com os custos decorrentes do inventário, especialmente com o pagamento do ITCMD. Lembra que, se descumprido o prazo para o pagamento, o contribuinte deverá pagar multa de até 10% do valor do ITCMD, nos termos do art. 20 do Decreto Distrital n. 34.982/2013, que regulamenta o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD no Distrito Federal. Aduz presente o requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), assim como “não há risco de dano reverso, já que após a alienação seria necessária a comprovação do ITCMD, ou seja, a fazenda pública estaria resguardada e o restante do valor poderia ficar depositado em juízo, logo, sem risco a qualquer outro interessado”. Ao final, requer: 39. Preliminarmente, requer-se a concessão do benefício da justiça gratuita nos termos da Lei no 1.060, de 05/02/1950, do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a Agravante não possui condições econômico-financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. 40. No mérito, a reforma da decisão interlocutória de indeferiu o pedido de autorização para alienação de bem imóvel do espólio, de modo deferir o pedido inicial de autorização para a venda a sala comercial, no 138, Bloco C, CLSW 103, Sudoeste - DF, para fins de pagamento dos custos decorrentes do processo de inventário e, principalmente, para o pagamento do ITCMD, tendo em vista a ausência de recursos por parte da inventariante, bem como a ausência de divergência em relação à alienação. O preparo não foi recolhido em razão de ser o pedido de gratuidade uma das pretensões recursais deduzidas pela parte agravante. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. No caso, não há elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No presente caso, apesar das alegações, a agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais, tão somente a declaração no Id 140955370 do processo de referência. Explico. Não consta nos autos de origem nenhum documento que comprove a alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. De mais a mais, entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Sobreleva gizar, no ponto, que o agravo de instrumento é instrumento recursal interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência do ato. O recorrente dispôs de tempo razoável para reunir os documentos necessários para comprovar a alegada insuficiência financeira. São documentos de fácil obtenção, porque pessoais essencialmente. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira, para pagar as custas processuais pelo agravante, converge na conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, certifique-se e retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora